Tribunal: TJBA
Processo: 8039865-44.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039865-44.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AILTON MELO COSTA Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO PARA O POSTO DE CAPITÃO. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8039865-44.2021.8.05.0000, em que figuram como Impetrante AILTON MELO COSTA e como Impetrado o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em denegar a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator